Tribunal: TJSP
Processo: 0316578-53.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autoras associadas da ré, na condição de aposentadas e também casadas com associados que brigam pelo direito de apenas figurar como beneficiárias. Sentença de improcedência que foi reformada por Acórdão. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Decisão do STJ que determinou o reexame da matéria sem que se tomasse por base o Código de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autoras associadas da ré, na condição de aposentadas e também casadas com associados que brigam pelo direito de apenas figurar como beneficiárias. Sentença de improcedência que foi reformada por Acórdão. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Decisão do STJ que determinou o reexame da matéria sem que se tomasse por base o Código de Defesa do Consumidor. Nova análise dos autos. Recurso das autoras pretendendo sua exclusão da filiação própria dos quadros da apelada, mantendo o "status" de beneficiárias/dependentes, já que todas são casadas com associados e o Estatuto lhes confere esse direito. Informam que a apelada condicionou-lhes a exclusão do quadro de associados à perda também da qualidade de dependentes, sob o argumento de que não é permitido a quem tenha duplo vínculo a desfiliação parcial. Aduzem que o contrato se submete ao Código de Defesa do Consumidor e manifestam-se sobre a inocorrência da prescrição, visto que a ilegalidade da cobrança se iniciou em momento anterior à vigência do Novo Código Civil. Afirmam que há disparidade entre o que diz o Estatuto da apelada e o Regulamento, ferindo-se, assim, o princípio da hierarquia das normas.

Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso. Inadmissibilidade. Apelantes que não inovaram na causa de pedir. Recurso conhecido.

Recurso que merece parcial acolhimento. Situação que independe da aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor. Questão dos autos adstrita ao duplo vínculo em plano de saúde oferecido pela ré. Estatuto Social e respectivo Regulamento que prevê a extinção da cobertura assistencial no caso de exclusão daqueles que apresentam duplo vínculo Nítido conflito entre as previsões estatutárias e o Regulamento que não pode prejudicar as apelantes. Exclusão das apelantes dos quadros da apelada como associadas e manutenção na condição de beneficiárias de associados. Devolução dos valores pagos de forma indevida a partir da data do pedido administrativo ou da propositura da ação. Sentença modificada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e parcialmente provido.